Tribunal: TJBA
Processo: 0179306-33.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0179306-33.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SATURNINO PEREIRA LIMA Advogado(s): CARINI MARQUES ALVAREZ APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. LER/DORT. BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. DUPLO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO MISERO. INAPLICABILIDADE. NEGADO PROVIMENTO. 1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão ou restabelecimento de benefício previdenciário por incapacidade, ao fundamento de inexistência de comprovação de incapacidade laborativa atual. 2. A concessão de benefícios por incapacidade pressupõe a demonstração, mediante prova pericial idônea, da existência de moléstia que cause impedimento atual para o exercício da atividade laborativa habitual ou qualquer outra que assegure a subsistência do segurado. 3. Realizadas duas perícias judiciais, no âmbito do presente feito, ambas atestaram a aptidão laborativa do autor, inexistindo elementos probatórios suficientes para desconstituir as conclusões técnicas, que gozam de presunção de veracidade relativa. 4. A existência de patologias crônicas não implica, por si só, incapacidade funcional para fins previdenciários, sendo imprescindível a demonstração de nexo de causalidade com o trabalho e da redução da capacidade laboral. 5. A invocação do princípio do in dubio pro misero exige dúvida razoável fundada em elementos objetivos de prova, o que não se verifica no caso concreto, dada a clareza dos laudos periciais. Apelo não provido. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0179306-33.2008.8.05.0001, sendo Apelante SATURNINO PEREIRA LIMA e Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.